Tribunal: TJSP
Processo: 1017310-47.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Ação anulatória – Concurso interno da polícia militar – Questão controvertida que admite duas alternativas corretas – Preliminar afastada - Legitimidade ad causam da Fazenda Pública reconhecida - Controle jurisdicional do ato administrativo – Enquadramento à regra de exceção ressalvada pelo E. STF no julgamento do RE 632.853/CE, legitimando ao Poder Judiciário o reexame dos parâmetros de

Ementa:
Ação anulatória – Concurso interno da polícia militar – Questão controvertida que admite duas alternativas corretas – Preliminar afastada - Legitimidade ad causam da Fazenda Pública reconhecida - Controle jurisdicional do ato administrativo – Enquadramento à regra de exceção ressalvada pelo E. STF no julgamento do RE 632.853/CE, legitimando ao Poder Judiciário o reexame dos parâmetros de correção - Possibilidade – Questão controvertida que repercute na exegese da norma penal – Lei no 11.340/06 – Violência doméstica tipificada como crime autônomo contra a pessoa - Matéria afeta ao exercício da jurisdição, cabendo excepcionalmente a intervenção do Judiciário – Afronta à isonomia e à impessoalidade não verificada – Pontuação atribuída a todos os candidatos, não só ao autor – Sentença mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000630361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1017310-47.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante VUNESP- FUNDAÇÃO PARA O
VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE JULIO DE MESQUITA e Apelado
GILMAR APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1017310-47.2017.8.26.0053
Apelantes:
Fundação
para
o
Vestibular
da
Universidade
Estadual
Paulista
Julio
de
Mesquista Filho VUNESP e Fazenda Pública do
Estado de São Paulo
Apelado: Gilmar Aparecido da Silva
Comarca: São Paulo
Vara: 10a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Otavio Tioiti Tokuda
TJSP (voto no 16887)
Ação anulatória Concurso interno da polícia militar

Questão
controvertida
que
admite
duas
alternativas corretas
Preliminar afastada -
Legitimidade ad causam da Fazenda Pública
reconhecida
-
Controle
jurisdicional
do
ato
administrativo
Enquadramento à regra de
exceção ressalvada pelo E. STF no julgamento do RE
632.853/CE, legitimando ao Poder Judiciário o
reexame dos parâmetros de correção - Possibilidade
Questão controvertida que repercute na exegese
da norma penal
Lei no 11.340/06
Violência
doméstica tipificada como crime autônomo contra a
pessoa - Matéria afeta ao exercício da jurisdição,
cabendo
excepcionalmente
a
intervenção
do
Judiciário Afronta à isonomia e à impessoalidade
não verificada Pontuação atribuída a todos os
candidatos, não só ao autor Sentença mantida
Recurso desprovido
Apelações cíveis manejadas pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e pela Fundação para o Vestibular
da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho - VUNESP
nos autos de ação ordinária movida por Gilmar Aparecido da Silva, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais tramitaram perante a 10a Vara de Fazenda Pública da Comarca de
São Paulo, cujos pedidos foram julgados procedentes para anular a
questão no 45 do concurso de formação de sargentos CFS/17 e, assim,
elevar a classificação do candidato ao patamar correto, determinando
ainda o marco inicial da promoção na data em que deveria ter sido
realizada de fato.
Condenadas as apelantes ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Vindica
a
apelante
Fazenda
Pública,
preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, vez que
a responsabilidade pela elaboração da questão que o autor pretende
anular é da Fundação Vunesp. Ademais, afirma que não compete ao
Poder Judiciário, ainda que no controle da legalidade, substituir a banca
examinadora de concurso para rever os critérios de correção ou censurar
o conteúdo de questões formuladas. Por último, afirma que a questão
apontada com duplicidade de gabarito não apresenta erro.
A apelante Fundação Vunesp, por sua vez, aduz
que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora,
tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição
de notas. Ademais, afirma que não há qualquer erro na questão capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensejar sua anulação.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls. 563/570; 572/582 e 583/593).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se dos autos trata-se de ação ajuizada
por soldado da polícia militar com a pretensão de anulação da questão no
45 do concurso público interno de formação de sargentos da polícia
militar de São Paulo (Edital DEC 15/23/16), elaborada pela Fundação
Vunesp, no ano de 2017.
A questão em comento tem o seguinte
enunciado e alternativas:
“45. Nos termos do Código Penal, são, entre outros,
crimes contra a pessoa:
(A) feminicídio, infanticídio e violência doméstica.
(B) rixa, latrocínio e injúria.
(C) violação de correspondência, feminicídio e
violação de domicílio.
(D) ameaça, violência doméstica e estupro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirma o autor que as alternativas “a” e “c” estão
igualmente corretas. No entanto, a banca examinadora considerou como
correta apenas a alternativa “c”.
Em que pese os argumentos das apelantes, a r.
sentença não comporta modificações.
De proêmio, cumpre rejeitar o reconhecimento
da preliminar de ilegitimidade passiva da Fazenda Pública, tendo em
vista que não obstante o concurso público tenha sido realizado por
terceiro, a eventual procedência da demanda inequivocamente trará
encargos ao ente público.
Sobre a legitimidade passiva ad causam da
Fazenda Pública, há precedentes deste E. Tribunal no seguinte sentido:
PRELIMINAR Ilegitimidade passiva "ad causam"
Inocorrência A FESP é a responsável solidária por
eventuais irregularidades do concurso Além disso, a
procedência da demanda implicará na promoção da
autora na carreira, encargo da Administração Pública
e não da empresa contratada para organizar o
concurso Preliminar rejeitada. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
POLICIAL
MILITAR.
Participação em concurso interno de seleção para
promoção à graduação de Cabo PM. Anulação de
quatro questões de português, com acréscimo dos
pontos respectivos para fins de classificação em
lista de aprovados. Defeito na formulação dos
enunciados
das
questões.
Laudo
pericial
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
professor de português (prova emprestada). Hipótese
excepcional de controle judicial do concurso público.
Precedentes. Direito à reclassificação na listagem
final. Procedência da demanda. Recurso provido.
“(TJSP; Apelação 3012422-10.2013.8.26.0451; Relator (a): Osvaldo
de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/05/2016; Data de Registro: 16/05/2016)
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
ANULATÓRIA.
CONCURSO
PÚBLICO
INTERNO
DA
POLÍCIA
MILITAR Curso de Formação de Sargentos PM do
QPPM e QPPF, realizado nos termos da Portaria N°
Dec-
15/23/16.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
"AD
CAUSAM" Não obstante o concurso público tenha
sido realizado por terceiro (VUNESP), a FESP é quem
viria a suportar o efeito de eventual condenação, o
que a torna parte legítima para compor o polo
passivo da demanda Precedentes. Recurso provido
neste particular. ATO ADMINISTRATIVO - Pretensão à
anulação de questão de concurso público. Correição
do gabarito oficial que se mostra discutível, questão
que permite interpretações diversas
Ausência,
contudo, de erro grosseiro, não incidindo hipótese
de controle judicial do ato exarado pela banca
examinadora nos termos do RE 632853 (sob a
sistemática de repercussão geral). Ação julgada
improcedente R. sentença mantida Precedentes
dessa Corte, que estão em conformidade, também,
com o entendimento dos E. STF e STJ . RECURSO
DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1003130-06.2017.8.26.0286; Relator (a): Flora Maria
Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de
Registro: 22/03/2019)
No que tange à discussão se é possível a
intervenção do Poder Judiciário, é entendimento assente que, em regra,
não cabe a esse Poder aferir o acerto dos critérios empregados pela
banca examinadora na formulação e correção de questões de provas de
concurso público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em verdade, o exame adequado à via judicial é
apenas aquele referente à legalidade do certame como um todo, o que
compreende verificar a correspondência do conteúdo cobrado em prova
com o pré-estabelecido no instrumento editalício, bem como a ocorrência
de equívocos grosseiros e objetivos nas questões de prova, em prestígio
aos princípios da legalidade e da isonomia.
Nesse sentido, a consolidada jurisprudência do
A. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE
POLÍCIA
DO
ESTADO
DE
MINAS
GERAIS.
POSSIBILIDADE
DE
ANULAÇÃO
PELO
PODER
JUDICIÁRIO DE QUESTÃO OBJETIVA MACULADA
COM
VÍCIO
DE
ILEGALIDADE.
PRECEDENTES
DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. O TRIBUNAL
DE ORIGEM, AMPARADO NO CONTEXTO FÁTICO E
PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU NÃO HAVER
ILEGALIDADE NA ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES
OBJETIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que, em regra, não compete ao
Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e
correção das provas, tendo em vista que, em
respeito ao princípio da separação de poderes
consagrado na Constituição Federal, é da banca
examinadora desses certames a responsabilidade
pelo seu exame (EREsp. 338.055/DF, Rel. Min. JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA, DJU 15.12.2003).
2. Excepcionalmente, contudo, havendo flagrante
ilegalidade de questão objetiva de prova de concurso
público, bem como ausência de observância às
regras previstas no edital, tem-se admitido sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da
legalidade e da vinculação ao edital.
3. In casu, o Tribunal de origem, ao analisar as
questões objetivas impugnadas, entendeu não ter
havido ilegalidade na sua elaboração.
4. Da existência dos erros formais de digitação em
algumas palavras não decorre necessariamente a
nulidade das questões com a consequente atribuição
dos pontos respectivos, uma vez que tais enganos
de
digitação
são
incapazes
de
dificultar
a
compreensão das questões, não tendo causado
nenhum prejuízo ao candidato.
5. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp no
1472506/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 9.12.2014).
Como não poderia deixar de ser, nesse mesmo
sentido se posicionou o E. Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE
632.853/CE
Tema no 485 de repercussão geral: “Não compete ao
Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo
das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de
ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”. Confira-se a ementa do
precedente vinculativo:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete
ao Poder Judiciário, no controle de legalidade,
substituir banca examinadora para avaliar respostas
dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao
Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das
questões do concurso com o previsto no edital do
certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário
provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO” (RE 632853.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Pleno. j. 23.4.2015)
Sendo
assim,
averiguada
uma
situação
excepcional, imperioso a revisão pelo Poder Judiciário, à luz dos
precitados leading cases, passando-se, portanto, à análise da controvérsia
no caso concreto.
Com efeito, o gabarito encontra-se equivocado
pelas próprias razões trazidas à baila pelos apelantes, porquanto são
enquadrados como crimes contra a pessoa pelo Código Penal os crimes
de feminicídio (art. 121, VI), infanticídio (art. 123) e violência doméstica (art.
129, § 9o), além de violação de correspondência (art. 151) e de domicílio (art.
150).
Não se desconhece a discussão doutrinária que
aponta para a inexistência de tipo penal autônomo denominado “violência
doméstica”, mas sim a existência do tipo penal de lesão corporal
qualificado pela violência doméstica, o qual está previsto no art. 129, §9o,
do Código Penal. Todavia, o crime de feminicídio, apontado como
alternativa correta, também é um tipo penal que constitui qualificadora do
crime de homicídio.
Dessa forma, tendo em vista que a banca
examinadora reputou o feminicídio como delito autônomo inserido nos
crimes contra a pessoa, igual interpretação deve ser conferida à violência
doméstica, a qual é dotada de nomen juris, conduta e penas distintas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tipo penal do qual deriva, constituindo crime distinto.
Nesse E. Tribunal de Justiça há, inclusive,
precedentes sobre o mesmo concurso:
APELAÇÃO
Ação ordinária. Concurso interno da
Polícia Militar. Ingresso no curso de formação de
sargentos. Questão da prova escrita que admite duas
alternativas corretas. Controle jurisdicional do ato
administrativo. Possibilidade. Questão controvertida
que repercute na exegese da norma penal (Lei no
11.340/06). Violência doméstica tipificada como crime
autônomo contra a pessoa. Matéria afeta ao exercício
da
jurisdição,
cabendo
excepcionalmente
a
intervenção do Judiciário nos critérios adotados pela
banca examinadora. Afronta à isonomia e à impessoalidade não verificada. Pontuação
decorrente da anulação da questão atribuída aos
candidatos presentes, não se restringindo ao autor.
Aplicando-se os mesmos parâmetros empregados
pela Administração ao reputar o feminicídio como
delito autônomo, a violência doméstica também
figura como tal. Nomen juris, conduta típica e penas
distintas
do
crime
do
qual
deriva.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1008794-38.2017.8.26.0053;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro:
10/04/2019)
Por último, indispensável destacar que eventual
retificação do gabarito e, por conseguinte, da pontuação obtida pelo autor
não afronta a isonomia ou a impessoalidade ínsitas ao concurso público,
em razão de existir a previsão editalícia no sentido de que a pontuação
decorrente de questão anulada será atribuída a todos os candidatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes na prova, nos termos do item “5” do Capítulo XIV Dos
Recursos Administrativos.
Sendo assim, de rigor a mantença do r. julgado
singular.
Como consectário lógico ao julgamento, majoro
os honorários fixados na origem em 10% (dez por cento), a título de
honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por conseguinte, há que se considerar que a
anulação da questão gera acréscimo de pontuação na nota do autor na
classificação final do concurso Formação de Sargentos CFS/2017. Sendo
assim, o apelado, com a classificação no patamar correto, poderá gozar
dos benefícios legais da aprovação no certame, determinando-se o
marco inicial da promoção na data em que deveria ter sido promovido.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.839
Apelação / Remessa Necessária no 1017310-47.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Gilmar Aparecido da Silva
Apelado/Apelante: Vunesp- Fundação para o Vestibular da Universidade Julio
de Mesquita
Interessado: Diretor Presidente - Fundação para O Vestibular da Universidade
Julio de Mesquita - Vunesp
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11F1962C
15
16
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11F9C8B3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017310-47.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.